Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-98.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008697-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAELLY KAROLINE PASSOS NALINI - CPF: 045.773.211-30 (APELANTE), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1008697-98.2023.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
:
Mikaelly Karoline Passos Nalini.

Apelado:
Mercadopago.com representações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO -
ÔNUS DA PROVA – NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1008697-98.2023.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
:
Mikaelly Karoline Passos Nalini.

Apelado:
Mercadopago.com representações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mikaelly Karoline Passos Nalini
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral que move contra
Mercadopago.com representações Ltda.
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante alega, em síntese, que nunca contratou cartão de crédito da plataforma da apelada, bem como sustenta que a recorrida não apresentou qualquer contrato referente à solicitação de cartão de crédito ou de empréstimo. Firme no seu proposito aduz que a “
selfie
” e o documento pessoal anexado pela requerida na contestação não serve de prova, tendo em vista que para a realização de cadastro na plataforma da parte recorrida é necessário o envio de documento pessoal e foto para validar a identidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 217191308).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1008697-98.2023.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
:
Mikaelly Karoline Passos Nalini.

Apelado:
Mercadopago.com representações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mikaelly Karoline Passos Nalini
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c e indenização por dano moral em desfavor do
Mercadopago.com representações Ltda.
, aduzindo que abriu conta virtual junto a empresa Requerida para realizar pequenas transações e guardar finanças, a qual foi utilizada poucas vezes, e em nenhum momento contratou cartão de débito ou crédito junto a Requerida.

A autora alega que no dia 21 de dezembro de 2022 foi surpreendida com um e-mail da empresa requerida, no qual informava a realização de uma compra que havia sido aprovada em seu cadastro, através de um cartão no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), onde constava ainda um e-mail desconhecido. Sustenta que um dia após a compra aprovada, registrou um Boletim de Ocorrência e abriu uma reclamação junto à empresa requerida informando a fraude ocorrida.

Firme no seu proposito relata que após os fatos narrados, foi novamente surpreendida e constrangida ao lhe ser negada a abertura de um crediário em loja por estar com o seu nome negativado. Ao diligenciar para descobrir a origem da negativação de seu nome, se deparou com uma dívida no valor de R$ 1.145,16, advinda da empresa Mercado Pago Inst. De Pagamento LTDA, ora requerida, dívida esta que a Requerente nunca contraiu.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (id. 217191305).

A apelante alega, em síntese, que nunca contratou cartão de crédito da plataforma da apelada, bem como sustenta que a recorrida não apresentou qualquer contrato referente à solicitação de cartão de crédito ou de empréstimo. Aduz que a “
selfie
” e o documento pessoal anexado pela requerida na contestação não serve de prova, tendo em vista que para a realização de cadastro na plataforma da parte recorrida é necessário o envio de documento pessoal e foto para validar a identidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da demanda está em saber se houve ou não conduta ilícita da empresa ré, ora apelada, apta a ensejar a condenação por dano moral.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado
a quo,
entendo que a sentença recorrida merece ser reformada, isto porque, julgou improcedente a ação baseado nos seguintes argumentos:

“conforme pode ser visto nos autos, além do contrato celebrado, a parte requerida apresentou
contrato
e
documentos pessoais
da autora, inclusive
biometria facial
–
id. 128722385
.
“
Nesse viés, a reclamada comprovou documentalmente, que houve a relação jurídica negociada – id.
128722386

-, inclusive anexando as faturas – id.
128722388
.” Por isso, apenas para fins de registro, tratando-se de prova absolutamente desnecessária ao desate da lide, torna-se absolutamente desnecessária a perícia grafotécnica, dado, como já advertiu o TJMT, a

IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADIVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E OS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DE DETER A CÓPIA DOS DOCUMENTOS.”

Ocorre que,
analisando o caderno processual, verifico na peça contestatória que como prova documental de comprovação da contratação de cartão de crédito, o Mercado Pago apresentou os seguintes documentos: “
print
” do cadastro da autora no sistema da empresa ré, o qual possui cópia do documento pessoal, “
selfie”
de reconhecimento facial, e informações pessoais como e-mail, endereço e telefone (pág 04 – id. 217193334), o ‘’
print’’
de um contrato digital de cartão de crédito (id. 21719336), e a fatura do referido cartão (id. 217193337).

De inicio, ressalto que a autora narra na exordial que
abriu conta virtual junto a empresa ré para realizar pequenas transações e guardar finanças, e que para a realização de cadastro na plataforma da parte recorrida é necessário o envio de documento pessoal e foto para validar a identidade, razão pela qual não considero a juntada dos referidos documentos como prova da contratação do cartão de crédito, até mesmo porque, no mencionado “
print
” não traz nenhuma correlação.

Ademais, em relação a fatura do cartão de crédito apenas demonstra que houve a compra e a cobrança do valor, sem demonstrar que a autora realizou a compra.

Sem embargos, a empresa ré junta
o ‘’
print’’
de um contrato digital de cartão de crédito (id. 21719336) sem nenhuma assinatura ou informação que demonstra que a autora aceitou os termos e condições e realizou a contratação.

Por outro lado, verifico que a autora demonstrou através do boletim de ocorrência e da reclamação junto a empresa, que não reconhecia a compra, tampouco o cartão de crédito (ids.

217193316 e 217193317), porém teve como resposta da empresa:
“
Mikaelly, analisamos o seu caso e vimos que fez a compra dia 21/12, mas iniciou a reclamação somente em 22/12 e, por conta disso, não possui cobertura pelo nosso programa de Compra Garantida. Recomendamos que entre em contato diretamente com o seu vendedor para buscar um acordo
.”

Nesse passo, ressalto os seguintes termos e condições do contrato com a empresa ré (id. 217193335):

“1.5.6 Caso o Usuário deseje solicitar o cancelamento de qualquer transação realizada com o Cartão Virtual, por desacordo comercial ou por não reconhecer a transação, o Usuário deverá informar o Mercado Pago no prazo de até
120 (cento e vinte) dias
corridos contados da data da transação, para contestá-la via aplicativo, sob pena de perda do direito à contestação. O Mercado Pago, a seu exclusivo critério, poderá solicitar informações e/ou documentação que embase o pedido de cancelamento.” (negritei)

“1.5. Cartão Virtual 1.5.1 Com a abertura de sua Conta no Mercado Pago e com a realização do seu cadastro completo, o Usuário terá liberado para uso, um cartão pré-pago virtual com a bandeira Visa, o qual terá a possibilidade de habilitação da função crédito, com exceção do Usuário Menor de Idade que não terá acesso a funcionalidade “crédito”, para uso exclusivo em transações nacionais e internacionais na internet (“Cartão Virtual”). O cartão virtual é totalmente gratuito e seus dados e histórico de transações podem ser consultados a qualquer momento através do aplicativo do Mercado Pago no meu “Atividade” da Conta. A utilização do Cartão Virtual deverá observar as regras previstas nestes Termos e Condições. A habilitação da função crédito do cartão virtual não é automática e depende de solicitação prévia pelo Usuário e posterior análise pelo Mercado Pago.”

Em adição, ressalto que a autora juntou aos autos e-mail de que a empresa ré detectou novo acesso a conta do mercado pago, corroborando o alegado na
exrodial (id. 217193324).

In casu
, se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que não contratou nenhum cartão de crédito e não realizou nenhuma compra, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a contratação, até mesmo em razão da inversão do ônus da prova, o que não ocorreu.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do apontamento, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie se mostra correta.

Logo, caberia a empresa apelada demonstrar de forma cabal que a apelante estava de fato inadimplente em relação ao referido contrato, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, assim não procedeu.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Logo, impositiva é a reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos contestados.

Neste sentido, colaciono caso análogo julgado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

(RAC n. 1000360-40.2020.8.11.0096, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.09.2023 - negritei).

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a não comprovação de que a autora contratou o cartão de crédito e realizou a compra, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a negativação do nome da autora sem ter dado causa para isso.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela apelante.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
-
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
.
(REsp 981.081/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010).

Confira julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete nº 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.
Apelo desprovido.”

(RAC n. 1006091-38.2021.8.11.0013, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei).

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo ser cabível a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo dano moral, a qual mostra-se proporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial a fim de declarar
a inexistência da dívida lançada pela apelada nos órgãos de proteção de crédito, bem como para condenar a empresa ré a indenizar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral sofrido, com incidência de juros de mora a contar da citação, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Condeno ainda a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024